Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. NULIDADE. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. INVIABILIDADE. INSTRUMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade por juntada extemporânea de documentos, pois, na espécie, os elementos apresentados após a réplica não podem ser categorizados como novos, porquanto, além de fazerem exclusiva alusão aos contratos entabulados entre a autora e a instituição financeira ré, já teriam sido mencionados desde a contestação, a qual, inclusive, traz recortes do sistema bancário demonstrando a existência dos débitos. Ademais, como a autora/apelante suscitou dúvidas, em réplica, quanto à idoneidade dos elementos defensivos trazidos na contestação, com menção, inclusive, à litigância de má-fé, consistente na alteração da verdade dos fatos, razoável viabilizar a ré/apelada o reforço de sua tese defensiva, tempestivamente apresentada, principalmente por contrapor alegação de idoneidade probatória, de modo que, inexistindo má-fé e devidamente exercido o contraditório, impedir a juntada dos referidos arquivos constitui restrição ilegítima ao direito de defesa.
3. Na espécie, apesar dos argumentos invocados, inexiste falha na prestação do serviço capaz de ensejar a responsabilidade da ré, porquanto, permanecem válidos os débitos que fundamentaram a negativação da autora em órgão de proteção ao crédito, com destaque para o fato de que, apesar de o Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas corresponder aos referidos débitos atualizados, inexiste prova de que tenha havido a negativação do próprio instrumento, mas somente dos débitos ora repactuados.
4. Assim, como a autora renegociou os débitos com a instituição financeira, logo após tomar ciência da negativação, tendo o banco promovido a baixa das anotações após a celebração do Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas, descabe falar em conduta ilícita por parte do banco ou restituição de qualquer valor à autora.
5. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar, e, no mérito, desprovido.